Tribunal: TJDFT
Processo: 0002953-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu como incurso nas penas da contravenção penal prevista no art. 21 do Lei de Contravenções Penais (vias de fato), quando o conjunto probatório é robusto em indicar a autoria e materialidade delitivas, além de o fato ser típico e ilícito, e o réu, culpável.
2. No caso dos autos, a vítima relatou em sede inquisitorial e perante o juízo que foi agredida com tapas na cabeça e com um golpe de frigideira, que não deixou lesões aparentes. O réu confessou os fatos, corroborando as palavras da vítima. A condenação deve ser mantida ante a robustez do conjunto probatório.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.